Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. DÍVIDAS COM NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
1. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do CPC, art. 85, § 14.
2. Os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, que não mais integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não poderão ser compensados.
3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que a exequente tem com o ente público, pois as dívidas têm naturezas diversas e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal, e não ao ente federativo.
4. Recurso conhecido e provido.